Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741593-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WANDER BERTOLINI MUSSALEM REU: LUCIANO MAIA JORDAO D E C I S Ã O No ID 43651243, foi determinado ao autor efetuar o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil. No ID 44727480, o autor requereu a gratuidade de justiça, alegando não ter condições financeiras de realizar o depósito. No ID 44803322, foi-lhe determinado apresentar “cópia da declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios financeiros e extrato bancário dos últimos três meses”. Em petição de ID 45810827, o autor alegou que sua conta-corrente está com saldo negativo e que conta com o auxílio de sua irmã para se alimentar. Nos IDs 45812480 e 45812481 juntou apenas extratos bancários. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre anotar que o autor não atendeu integralmente à determinação de ID 44803322, uma vez que não apresentou cópia da declaração de imposto de renda com vista a verificação do seu patrimônio e sua renda declarada aos órgãos fiscais, o que compromete a verificação de sua hipossuficiência financeira. Nos IDs 45812480 e 45812481, o autor apresentou extratos de uma conta por ele titularizada no Banco Itaú, na qual é possível verificar ter recebido nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, uma série de ingressos, quais sejam: a) depósitos em dinheiro nos valores de R$ 1800,00 (um mil e oitocentos reais); R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais); b) transferência via PIX de Waleska nos valores de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); c) pagamentos de clínica odontológica nos valores de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais); R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e R$ 2.167,00 (dois mil, cento e sessenta e sete reais). Como se vê, na conta-corrente indicada pelo autor, nos três primeiros meses deste ano, foram registrados ingressos de valores relevantes; não se pode concluir por estado de miserabilidade. Por outro lado, a forma como se administra e se gasta o dinheiro que recebe é uma decisão autônoma de cada pessoa e, como regra, não é levada em consideração para fins de exame da gratuidade de justiça. Ademais, como o autor não juntou as declarações de imposto de renda tal como determinado, não se pode averiguar, de maneira mais precisa, seu patrimônio e sua renda, o que, inequivocadamente, compromete a apreciação positiva da gratuidade de justiça requerida. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito previsto no inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora